Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a requerida contra decisão do JECICRBRAZ que deferiu o pedido formulado pela autora, determinando que o Santa Luzia se abstenha de efetuar qualquer cobrança. Alega que a agravada é beneficiária do plano de saúde Bradesco Seguros e que no dia 21/03/2016 compareceu ao Santa Luzia com suspeita de ter contraído o vírus da dengue. Aduz que, em razão de o plano de saúde não cobrir o seu tratamento, restou pendente de quitação o débito de R$ 1.193,57. Ressalta que não houve cobrança abusiva por parte do hospital. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido. Indeferido o efeito suspensivo (ID. 20759110).
2. Conforme comunicação feita nos autos (Id. 20952177), verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada no agravo foi indeferida, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.